Tribunal: TJES
Processo: 5004143-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004143-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHULIO TADEU RAIMUNDO BENDEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE, ARTIGO 50,
VII
, DA LEP –
REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - POSSE DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR DURANTE O
TRABALHO EXTERNO
EXISTÊNCIA DE PROIBIÇÃO EXPRESSA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1) É considerada atípica a conduta de possuir ou utilizar aparelho de telefone celular fora das dependências do presídio, durante a realização de trabalho externo, não configurando tal fato falta grave desde que não haja proibição expressa neste sentido.

2) Incidindo o reeducando na conduta prevista no inc. VII, do art. 50 da LEP deverá ser reconhecida a falta grave, situação que implica em regressão do regime e interrupção da contagem do prazo para obtenção dos benefícios da execução penal.

3) Agravo de execução desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JHULIO TADEU RAIMUNDO BENDEL
,

eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que aplicou a regressão cautelar da pena do reeducando pelo cometimento de falta grave nos autos do processo de execução penal de nº 0001266-60.2014.8.08.0025.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7887104 nas quais postula pela redução da sanção disciplinar aplicada, notadamente quanto à regressão de seu regime prisional, considerando que o reeducando confessou a prática da falta grave e colaborou com o Juízo da Execução.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Magistrado manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos não exercendo juízo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça constando do ID 8165063 no qual opina pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
JHULIO TADEU RAIMUNDO BENDEL
,

eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que aplicou a regressão cautelar da pena do reeducando pelo cometimento de falta grave nos autos do processo de execução penal de nº 0001266-60.2014.8.08.0025.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 7887104 nas quais postula pela redução da sanção disciplinar aplicada, notadamente quanto à regressão de seu regime prisional, considerando que o reeducando confessou a prática da falta grave e colaborou com o Juízo da Execução.

Para tanto, afirma que a imposição da penalidade de regressão de regime se revela severa e desproporcional e não observa o disposto no artigo 57 da Lei de Execução Penal que estabelece que “
n
a aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseq
u
ências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”.

Constou dos autos que o reeducando teve sua pena regredida por possuir um aparelho de telefone celular que ficava escondido nas dependências do setor de um hospital para o qual o agravante realizava trabalho externo.

Os fatos foram apurados através do devido processo administrativo, sendo o reeducando penalizado com o reconhecimento da falta grave, implicando em regressão do regime e interrupção da contagem do prazo para obtenção dos benefícios da execução penal.

Acerca do tema o atual entendimento do c. STJ é o de considerar atípica a conduta de possuir ou utilizar aparelho de telefone celular fora das dependências do presídio, durante a realização de trabalho externo, não configurando tal fato falta grave desde que não haja proibição expressa neste sentido.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR. TRABALHO EXTERNO. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O entendimento da Sexta Turma é no sentido de que, durante o trabalho externo, não há previsão legal de incomunicabilidade do sentenciado. Nesse compasso, somente nos casos em que há ordem expressa judicial de não usar telefone fora dos limites da unidade penal, é que o apenado poderá ser penalizado por falta grave pela infração de desobediência descrita no art. 50, VI, da LEP.

2. No caso, considerando-se a utilização de aparelho celular na empresa em que o paciente prestava serviço na modalidade externa, não há falar em desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que
não houve advertência do juízo quanto ao uso de celular durante o trabalho externo
, bem como a conduta alusiva a uso de celular durante trabalho externo não se amolda à previsão legal descrita no art. 50, VII, da LEP, vale dizer, inexiste vedação legal à utilização de aparelho de comunicação fora das penitenciárias.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 866.758/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Após a leitura da decisão agravada verifica-se que o Magistrado apontou expressamente a existência de proibição da conduta penalizada:

“Portanto, ao fornecer o celular a outro apenado, ainda que de forma indireta,
sem qualquer autorização da unidade prisional, mesmo tendo ordem expressa da proibição
, o sentenciado frustrou a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos pela Lei de Execução Penal”.

Desta forma, verifica-se o acerto da decisão que reconheceu o cometimento de falta grave, nos moldes delineados pelo artigo 50, inciso VII da Lei de Execução Penal:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VII
– tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

O fato objeto de apuração administrativa amolda-se às previsões legais utilizadas como fundamento da decisão agravada, de modo que não há possibilidade de desclassificação para infração média.

No mesmo sentido vem decidindo esta Egrégia Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. O agravante destruiu patrimônio público por estar insatisfeito com o tratamento na unidade prisional, incidindo assim em falta grave, prevista no art. 50, VI c/c art. 39, II da LEP. 2. A conduta do agravante é demasiadamente grave e incompatível com o curso regular da execução, não podendo ser admitida e sequer considerada como sendo média. 3. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210031082, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

“Tratando-se o caso de cometimento de falta grave devidamente tipificada no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não há que se falar em desclassificação para a falta média de deixar de submeter-se à sanção disciplinar imposta, visto que, além de tal falta estar prevista na Portaria nº 332-S da SEJUS, aplicando-se apenas no âmbito administrativo, in casu, a conduta da apenada se amolda perfeitamente à prática de descumprimento, no regime aberto, das condições impostas, expressamente tipificada no mencionado artigo da LEP, respeitando-se, assim, o princípio da legalidade.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000525, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.